Tribunal: TJDFT
Processo: 0745230-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745230-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIS JOSE PEREIRA BERNARDES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em face da decisão proferida no REsp repetitivo 2092190/SP (Tema 1264), com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC, aguarde-se o ulterior pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. Promova, a secretaria, a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J